Tribunal: CARF
Processo: 13819.907358/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907358/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.828 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
MORGANITE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF 11. PRAZO PARA
JULGAMENTO. NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
A não observância do prazo estabelecido no artigo 24, da Lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento do direito creditório,
tendo em vista a ausência de previsão legal de sanção.
A Súmula Vinculante CARF 11 determina que não se aplica a Processos
Administrativos Fiscais a prescrição intercorrente.
PER/DCOMP. ERRO FORMAL. IRRF.
A existência de mero erro formal não é suficiente para afastar a análise do
direito creditório, situação essa superada pela decisão recorrida.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Ausentes elementos de certeza e liquidez do crédito, sem apresentação de nova
argumentação recursal, não deve ser confirmado o direito creditório, tendo em
vista não ter o contribuinte se desincumbido do ônus probatório.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
Relator.

Heitor de Sousa Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907358/2009-39
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907358/2009-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
MORGANITE BRASIL LTDA. recorre a este Conselho pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1 que julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP que visa utilizar crédito de Saldo
Negativo de IRPJ, AC 2003, no valor de R$ 1.050.666,60, o qual não foi reconhecido
integralmente e, por essa razão, não foi suficiente para homologar a integralidade dos pedidos de
compensação formulados pelo contribuinte.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando que:
- em relação ao IRRF não confirmado:
- o Banco Bradesco teria emitido comprovante de rendimento em nome do
contribuinte com omissão de rendimentos financeiros e retenção de IR
relativamente a maio de 2003. Na realidade, a retenção no ano por essa
fonte teria sido de R$ 172.106,22 e não de R$ 170.753,33, conforme
reconhecido pela autoridade fiscal;
- o contribuinte teria cometido um erro de fato ao relacionar as fontes
pagadoras na ficha 53 da DIPJ, tendo apontado o valor de R$ 45.906,78
relativo a fonte pagadora CNPJ 61.065.421/0001-95, como sendo da fonte
pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12.
- em relação as compensações de estimativas com Saldo Negativo de períodos
anteriores não confirmadas:
- as compensações de estimativas do AC 2003 com saldo negativo de IR e
CSLL do AC 2002 foram posteriormente homologadas em 13/07/2009,
nos autos do PA 13819.001474/2003-57;
Requerendo, por fim, a retificação da ficha 53, da DIPJ/2004 e o acolhimento
integral da Manifestação de Inconformidade, com a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e a homologação das DCOMPs apresentadas.
Ao tratar do tema, a DRJ/SP1 julgou parcialmente procedente o pleito por
entender que:
- em relação ao IRRF não confirmado:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907358/2009-39

Do IR retido pelo CNPJ no 60.746.948/0001-12
A interessada apresentou Comprovante de Rendimentos e extrato bancário emitidos
pelo Banco Bradesco CNPJ no 60.746.948/000112 (fls. 132/134), relativos a apenas um
dos investimentos mantidos na instituição financeira, o qual comprovaria o IRF de R$
74.028,60, código de retenção 6800.
Assim, o IRF constante do comprovante de rendimentos apresentado pela recorrente,
de R$ 74.028,60 sobre R$ 370.144,75, corresponde a apenas uma parte do IRF
reconhecido no despacho decisório em relação àquela fonte, que totalizou R$
170.753,33.
Ocorre que a análise que resultou no despacho recorrido respaldou-se não nos
informes/comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, mas nas
DIRFs apresentadas pelas mesmas.
O crédito reconhecido de IRF oriundo da fonte Banco Bradesco CNPJ no
60.746.948/000112 corresponde ao valor encontrado na pesquisa realizada no sistema
SiefDirf (anexo “SIEF DIRF 2003”), que demonstra que a interessada recebeu
rendimentos financeiros no total de R$ 853.771,57 e sofreu retenção de IRF de
R$ 170.753,33.
Como a interessada não apresentou comprovação de todos os investimentos mantidos
no Banco Bradesco no ano de 2003, não há como atribuir à parcela de IR não
reconhecida no despacho essa diferença, entre o informe e o extrato de apenas um dos
investimentos.
Ainda que a interessada lograsse comprovar que a retenção, na realidade, foi de
R$ 172.106,22, e não de R$ 170.753,33, constata-se que os rendimentos
correspondentes a essa diferença, que seria de R$ 6.764,45, não foram oferecidos à
tributação, visto que os rendimentos financeiros informados na linha 24 da Ficha 06 A,
DIPJ 2004 (ND 1232515), praticamente equivalem ao montante de rendimentos
financeiros informados pelas fontes pagadoras em suas DIRFs 2003.
Assim, a despeito da divergência entre o comprovante de rendimentos e o extrato
apresentados, evidenciando-se no extrato uma parcela de IRF não considerada no
correspondente comprovante, não há como vincular essa diferença à parcela de IRF
não confirmada no despacho decisório.
Do IR retido pelo CNPJ no 61.065.421/0001-95
No tocante à alegação de erro na indicação de CNPJ de fonte pagadora, a interessada
apresentou comprovante de rendimentos a fl. 136 (doc. 16) e essa retenção pode ser
atestada pela pesquisa realizada no sistema SiefDirf (anexo “SIEF DIRF 2003”), em
que se verifica que a interessada auferiu rendimentos financeiros (código 3426) do
Banco Mercantil de São Paulo S/A, CNPJ no 61.065.421/000195, no ano-calendário de
2003, no valor bruto de R$ 229.533,90, e sofreu retenção de IR de R$ 45.906,78.
[...]
Logo, deve ser reconhecido no cômputo do saldo de IR a pagar no ano-calendário de
2003, adicionalmente, crédito de IRF no valor de R$ 45.906,78.
- em relação às estimativas compensadas:
Com o intuito de demonstrar o direito a deduzir estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, no valor de R$ 347.409,24, a recorrente alega que
esse crédito decorre de compensações integralmente homologadas por despacho
decisório emitido nos autos do Processo Administrativo n° 13819.001474/200357.
Conforme pesquisa efetuada no SIEF PER/DCOMP, constata-se que foram
homologadas as compensações, nos autos do processo no 13819.001474/200357, das
estimativas de IRPJ relativas ao ano-calendário de 2003 abaixo discriminadas:
Receita
Per apuração
Valor do principal
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907358/2009-39

2362
04/2003
R$ 100.967,72
2362
06/2003
R$ 6.046,84
total

R$ 107.014,56
Conforme o invocado despacho decisório DRF/SBC n° 376/2009 (fls. 146 e ss.) emitido
nos autos do Processo Administrativo n° 13819.001474/200357, a requerente teve
reconhecido direito creditório de R$ 391.187,31 relativo a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2003 e R$ 134.119,99 relativo a saldo negativo de CSLL relativo ao
ac de 2002.
No entanto, cumpre notar que as compensações das estimativas de IRPJ de janeiro,
fevereiro e março de 2003 não são objeto dos autos do Processo Administrativo n°
13819.001474/2003-57, embora a interessada tenha dado essa informação de forma
afirmativa no PER/DCOMP ora analisado.
Assim, do montante de estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores não reconhecido pela autoridade recorrida (R$ 347.409,24), cabe
reconhecer a parcela equivalente a R$ 107.014,56, tendo em vista as compensações
homologadas no processo no 13819.001474/2003-57.
Por fim, a decisão recorrida julgou parcialmente procedente o pedido,
confirmando o valor de R$ 276.626,45 a título de Saldo Negativo de IRPJ do AC 2003,
conforme tabela a seguir:

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
- preliminarmente:
(i) que a decisão recorrida estaria eivada de vício formal por ter sido proferida
sem o quórum mínimo exigido no artigo 2o da Portaria do MF no 341/20111, tendo
em vista que o julgamento de mérito ocorreu com 3 julgadores, quando o correto
e legítimo seriam pelo menos 5 membros;
(ii) que houve decadência em razão da violação ao disposto no artigo 24, da Lei
11.457/2007 que estipula que decisões em relação a petições, defesas e recursos
administrativos devem ser proferidas em um prazo máximo de 360 dias,
entendendo que a DRJ deveria ter se pronunciado até 16/08/2010 e não em
30/01/2014, após o transcurso de 1.625 dias.
- no mérito, reitera os argumentos apresentados em Manifestação de
Inconformidade, entendendo que o mero erro de fato não pode ensejar exigência de tributo e
que o seu direito creditório estaria devidamente demonstrado nos autos do processo, inclusive
em decorrência do PA 13819.001474/2003-57.
- aduz a respeito da inaplicabilidade de multa e juros sobre compensações não
homologadas e a impossibilidade da incidência de juros SELIC sobre multa de ofício.

1 Art. 2o As DRJ são constituídas por Turmas Ordinárias e Especiais de julgamento, cada uma delas integrada por 5
(cinco) julgadores, podendo funcionar com até 7 (sete) julgadores, titulares ou pro tempore.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907358/2009-39

Por fim, requer o recorrente que seja dado provimento integral ao Recurso
Voluntário para que a decisão recorrida seja parcialmente reformada, reconhecendo a
homologação das DCOMPs pleiteadas.

É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907358/2009-39

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Conforme relatado, além da tempestividade, já superada, o recorrente apresentou
outras duas preliminares que serão a seguir enfrentadas:

PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE JULGADORES NA TURMA DA DRJ
Argumenta o recorrente que o acórdão da sua Manifestação de Inconformidade foi
proferido tão somente com 3 julgadores da DRJ, o que afrontaria o artigo 2o, da Portaria MF
341/2011 que estabelece que as DRJ são constituídas por Turmas Ordinárias e Especiais de
julgamento, cada uma delas integrada por 5 (cinco) julgadores (...).
Em que pese a ausência de pedido expresso para reconhecimento de nulidade ou
afins, a argumentação do recorrente não merece prosperar.
O artigo 2o, da Portaria MF 341/2011, de fato, estipula que as turmas de DRJ
devem ser compostas por 5 julgadores, entretanto, não é esse dispositivo que define o quórum
mínimo para julgamento e, sim, o artigo 4o, §6, da referenciada portaria, verbis:
Art. 4o. [...]
[...]
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad
hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento, visando a garantir o
quorum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da sessão.
Assim, resta claro que o quórum mínimo para realização da sessão de julgamento
na DRJ é de 3 julgadores e não de 5, como impende defender o recorrente.
Por tal razão, afasto a preliminar de insuficiência de julgadores da DRJ.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 24, DA LEI 11.457/2007
Intenta, mais uma vez sem sucesso, o recorrente, atribuir os efeitos da decadência
em relação aos valores exigidos em decorrência da não homologação integral das DCOMPs
apresentadas, com base no artigo 24, da Lei 11.457/2007.
Menciona que, por força do dispositivo legal, o órgão julgador estaria obrigada a
proferir decisão em relação a petições, defesas ou recursos protocolados pelo contribuinte no
prazo máximo de 360 dias.
A análise do enunciado legal não contradiz o recorrente, porém, não há previsão
de qualquer efeito/sanção em caso do não cumprimento do prazo estipulado.
Nesse contexto, a estipulação do prazo tem o intuito de buscar maior celeridade
no processo administrativo, em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência,
moralidade e razoabilidade, mas não induz em qualquer sanção ou efeito pró-contribuinte.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907358/2009-39

Vale ainda ressaltar a edição da Súmula CARF no 11, que afasta a prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo, a saber:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim sendo, não há que se falar em qualquer sanção ou efeito relacionado ao não
cumprimento do prazo legal, até porque mais se enquadra em um prazo administrativo, interno,
do que externo, tendo em vista a ausência de sanção legal pelo seu descumprimento.
Repise-se que, igualmente a preliminar anterior, apesar da argumentação recursal,
não há pedido formalmente formulado, o que não traz prejuízo, tendo em vista o enfrentamento
da matéria.
Dessa forma, afasto a preliminar de decadência ventilada.

MÉRITO
Quando das alegações de mérito, o recorrente reitera os argumentos trazidos em
sede de Manifestação de Inconformidade, pontuando, quanto as retenções na fonte, que o mero
erro de preenchimento da DIPJ não poderia ser suficiente para o não reconhecimento do seu
direito creditório e, quanto as estimativas compensadas, reforça o argumento de que a decisão do
Processo Administrativo 13819.001474/2003-57 lhe garantiria o crédito pleiteado.
Analisarei separadamente as argumentações recursais.
IRRF NÃO CONFIRMADO
A argumentação recursal se baseia na questão e que o mero erro formal no
preenchimento da DIPJ não seria suficiente para o não reconhecimento do direito creditório,
colacionando julgados deste CARF que sustentam suas alegações.
O erro formal, de fato, em consonância com a jurisprudência deste Conselho
Administrativo não é elemento suficientemente forte, sozinho, para desconsiderar o crédito
pretendido pelo contribuinte, entretanto, havendo a superação do erro, a autoridade fiscal pode –
e deve – confirmar a existência do crédito em discussão.
Verificando a decisão recorrida, nota-se que em relação ao IR retido pela fonte
pagadora de CNPJ 61.065.421/0001-95, em que pese o erro formal da indicação equivocada do
número do CNPJ quando da identificação na DIPJ, a decisão recorrida superou o equívoco e, ao
confrontar os documentos fiscais, reconheceu o valor de R$ 45.906,78 a título de Saldo Negativo
de IR do AC 2003.
De outra sorte, entretanto, restou a análise do IR retido pela fonte pagadora de
CNPJ 60.746.948/0001-12 que, em que pese ter superado o erro formal apontado pelo
contribuinte, concluiu que não foi apresentada comprovação de todos os investimentos mantidos
no Banco Bradesco no ano de 2003.
Não somente esse argumento, mas, ainda, acaso o recorrente tivesse feito prova
suficiente de que a retenção na fonte foi de R$ 172.106,22 e não de R$ 170.753,33, não foi
localizado o oferecimento à tributação desses rendimentos, que seria de R$ 6.764,45.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907358/2009-39

Assim, tendo em vista a ausência de elementos capazes de contrapor à decisão
recorrida, adoto suas razões de decidir para mantê-la incólume no que diz respeito ao IRRF não
confirmado.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Em relação as estimativas compensadas, o contraponto realizado em sede recursal
diz respeito ao fato de que o Despacho Decisório no 376/2009, proferido no Processo
Administrativo 13819.001474/2003-57, teria expressamente reconhecido o direito creditório do
recorrente no AC 2003 no valor de R$ 391.187,31.
Acontece que, a DRJ, em pesquisa SIEF, ao analisar a questão confirmou que, de
fato, as compensações daquele PA foram homologadas, entretanto, tratam-se de períodos de
apuração distintos do ora em discussão, conforme tabela abaixo:

Com base no Despacho Decisório no 376/2009, proferido no Processo
Administrativo 13819.001474/2003-57, o recorrente teve reconhecido o direito creditório de
R$ 391.187,31 relativo a Saldo Negativo do IRPJ AC 2003 e R$ 134.119,99, de Saldo Negativo
de CSLL AC 2002.
Acontece que, conforme tabela acima, as compensações das estimativas de IRPJ
de janeiro, fevereiro e março de 2003 não são objetos do PA 13819.001474/2003-57.
Assim, tendo em vista a ausência de elementos capazes de contrapor à decisão
recorrida, adoto suas razões de decidir para mantê-la incólume no que diz respeito às estimativas
compensadas.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para afastar as
preliminares apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907358/2009-39

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital